Tribunal: TJBA
Processo: 8040887-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040887-98.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: MANOEL SANTOS DO AMOR DIVINO Advogado(s): EDVAN DE OLIVEIRA MEDEIROS, EDMILSON DE OLIVEIRA MEDEIROS AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PESSOA IDOSA E HIPOSSUFICIENTE. RISCO À SAÚDE E DIGNIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Manoel Santos do Amor Divino contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer (Processo nº 8001500-65.2025.8.05.0230), que indeferiu pedido de tutela de urgência voltado ao restabelecimento do fornecimento de energia elétrica em sua residência, interrompido pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA, sob alegação de anormalidade de consumo. O agravante, idoso e hipossuficiente, alega ausência de notificação prévia, inexistência de débitos vencidos e desrespeito ao procedimento previsto na Resolução ANEEL nº 1.000/2021. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a concessionária observou o devido processo administrativo antes da interrupção do serviço; (ii) estabelecer se a ausência de contraditório técnico e de notificação prévia invalida o corte do fornecimento de energia elétrica; (iii) determinar se, diante da hipossuficiência e idade avançada do consumidor, é cabível a concessão de tutela para o imediato restabelecimento do serviço essencial. III. RAZÕES DE DECIDIR A Resolução ANEEL nº 1.000/2021 exige, nos artigos 356, 360 e 591, a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e a notificação prévia do consumidor para garantir o contraditório técnico antes de qualquer medida de interrupção do fornecimento de energia elétrica. A suspensão do fornecimento de serviço essencial, como energia elétrica, sem a observância do devido procedimento administrativo e sem prova inequívoca de fraude ou débito vencido, configura conduta abusiva, violando os princípios do contraditório, da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana. A condição pessoal do agravante — pessoa idosa e hipossuficiente — agrava a ilicitude da medida e evidencia o risco de dano irreparável à saúde, segurança e integridade, tornando desproporcional a manutenção da interrupção do serviço. A jurisprudência, em casos análogos, tem firmado entendimento no sentido da ilicitude da suspensão do fornecimento de energia elétrica baseada exclusivamente em indícios unilaterais de fraude, sem a devida garantia do contraditório e da ampla defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A interrupção do fornecimento de energia elétrica por suposta anormalidade de consumo exige a prévia observância do procedimento administrativo previsto na Resolução ANEEL nº 1.000/2021, especialmente quanto à notificação do consumidor e à lavratura do TOI. A ausência de contraditório técnico e de notificação prévia torna ilícita a suspensão do serviço essencial, especialmente quando o consumidor é pessoa idosa e hipossuficiente. É cabível a concessão de tutela de urgência para restabelecimento imediato do fornecimento de energia elétrica quando a medida de corte revela-se abusiva e desproporcional, diante da inexistência de débito e da inobservância do devido processo administrativo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10 e 1.026, § 2º; CC, art. 422; CDC, art. 4º, III; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 356, 360 e 591. Jurisprudência relevante citada: TJPE, Apelação Cível nº 0000241-81.2021.8.17.3560, rel. Des. Paulo Romero de Sá Araújo, j. 01.08.2025; STJ, REsp 845695/RS, rel. Min. Humberto Martins; TJPE, AC 5357631, rel. Des. Sílvio Neves Baptista Filho. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8040887-98.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante MANOEL SANTOS DO AMOR DIVINO e como apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Presidente / Relator